Tribunal: TJPA
Processo: 0800437-41.2024.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800437-41.2024.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800437-41.2024.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - OAB SC15909-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais, reconhecendo a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado. A sentença também impôs ao autor multa por litigância de má-fé. O apelante sustenta não ter recebido os valores contratados, alega vulnerabilidade como segurado especial idoso e requer o afastamento da multa ou sua minoração, bem como a concessão da gratuidade judiciária. A instituição financeira, em contrarrazões, requer a manutenção da sentença com majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e regular do cartão de crédito consignado, afastando a tese de inexistência de débito; (ii) analisar a adequação da condenação por litigância de má-fé, especialmente quanto ao percentual da multa fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente firmado, com comprovação de assinatura digital, biometria facial, gravação de videochamada e transferência dos valores contratados à conta bancária de titularidade do autor, o que evidencia ciência e anuência da parte à modalidade pactuada.

A existência de cláusulas claras e específicas quanto ao funcionamento do cartão de crédito com reserva de margem consignável, inclusive com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário, afasta a alegação de vício de consentimento ou falha no dever de informação.

A tentativa de negação da contratação, mesmo diante de prova robusta da efetiva contratação e liberação dos valores, caracteriza alteração da verdade dos fatos e má-fé processual, nos termos do art. 80, III, do CPC.

Embora configurada a litigância de má-fé, a multa inicialmente arbitrada em 5% sobre o valor da causa revela-se excessiva diante da condição socioeconômica do autor, devendo ser reduzida para 2%, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 81, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando demonstrada a ciência do consumidor por meio de termo de adesão, biometria, gravação de videochamada e transferência dos valores à sua conta.

A negativa injustificada da contratação, com base em alegações refutadas por prova documental, configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, III, do CPC.

A multa por litigância de má-fé deve observar a proporcionalidade em relação à condição financeira da parte e ao grau de reprovabilidade da conduta, podendo ser reduzida para percentual inferior ao fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 80, III, 81, caput e parágrafo único; CDC, art. 6º, III; Lei 1.060/50, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve menção a precedentes jurisprudenciais específicos no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e Dar Parcial Provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800437-41.2024.8.14.0021

APELANTE: RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR - OAB PA11112-A

APELADO: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - OAB SC15909-A, BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por RAIMUNDO ALVES DO NASCIMENTO contra a sentença prolatada em 15/01/2025 (ID nº 27941233), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e materiais, além de condenar o autor por litigância de má-fé.

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da regular contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, com base em termo de adesão assinado digitalmente (ID nº 79024799), biometria facial, videochamada gravada (ID nº 18/09/2023) e comprovantes de transferência bancária para conta de titularidade do autor. O juiz de primeiro grau destacou a inércia do autor ao não apresentar réplica à contestação (ID nº 113566651) e a manifesta alteração da verdade dos fatos, configurando litigância de má-fé.

O apelante, em suas razões recursais (ID nº 27941235), alega que a condenação por litigância de má-fé é injusta, pois não houve comprovação de depósito dos valores na conta do autor e que a instituição financeira teria gerado a demanda. Ressalta, ainda, a condição de vulnerabilidade do autor (pessoa idosa, segurado especial da Previdência Social) e solicita a minoração da multa para 1% ou o afastamento da condenação. Ademais, requer o deferimento da gratuidade judiciária com base no art. 4º da Lei 1.060/50.

O réu, por meio das contrarrazões (ID nº 27941238), sustenta que a sentença deve ser mantida, reforçando a comprovação da contratação do cartão de crédito consignado, com destaque para a videochamada gravada e os dois saques realizados no valor total de R$ 1.793,87, depositados na conta do autor (agência 6044, BANCOOB – BCO COOP BRASIL S.A., conta 1270493-8). Argumenta que a conduta do apelante configura litigância de má-fé, conforme o art. 80, II do CPC, por negar contratação comprovada e buscar vantagem indevida. Destaca, ainda, que a multa aplicada (5% sobre o valor da causa) está dentro dos limites legais (art. 81 do CPC), sendo superior a 1% e inferior a 10%.

O apelante pede, em síntese, a reforma da sentença, a afastamento da condenação por litigância de má-fé ou sua minoração, o deferimento da gratuidade judiciária e a aplicação do Pergaminho Consumerista (art. 6º, VIII do CDC). O réu requer a negativa de provimento ao recurso e a manutenção da sentença, com majoração dos honorários advocatícios em desfavor do apelante.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Adianto que o recurso não merece prosperar.

Isso porque, é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

E, com efeito, notadamente para a espécie dos autos, em consonância do que entendeu a sentença recorrida, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que o Autor anuiu expressamente com o “
TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BENEFÍCIO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO
” (id. 27941220), onde foi exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se, que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem. Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que os valores mutuados foram liberados mediante transferência bancária para conta de titularidade da parte autora, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado, sendo também irrelevante aqui se houve ou não a utilização do cartão de crédito para compras diversas ao saque do valor mutuado (que seria mera faculdade do portador do cartão).

Ademais, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia o Autor ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Como se vê, a sentença vergastada que julgou improcedente o pleito exordial está corretamente fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração da utilização inequívoca do valor disponibilizado pelo apelado à apelante em sua conta bancária.

Diante desses fatos, mantenho a condenação da autora à pena por litigância de má-fé, pois a parte autora tentou se utilizar do Judiciário para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos. Esses fatos se tornaram incontroversos com a prova do recebimento e utilização dos valores contratados.

Neste sentido, a conduta da parte autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, entendo que cabível e escorreita a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que restou evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina Judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Entretanto, considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e, pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do quantum fixado na sentença recorrida.

Analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

Diante disso, reduzo a multa para o valor equivalente a 2% do valor atualizado da causa, por se mostrar mais adequado ao caso. Lembrando que cabe ao advogado, na análise do caso, evitar o ajuizamento de demandas de forma indiscriminada, o que por certo evitaria a penalidade imposta ao seu cliente.

Acrescento, que este percentual tem sido adotado nos julgamentos sob minha relatoria perante a 2ª Turma de Direito Privado.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO A APELAÇÃO INTERPOSTA, APENAS PARA REDUZIR A MULTA APLICADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ PARA 2% DO VALOR DA CAUSA.

É O VOTO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 15/09/2025